Tribunal: STF
Processo: HC 214039
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES: ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 707.129/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Inconformada, formalizou o HC perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo aponta constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida com invasão do domicílio do paciente, sem mandado judicial. Afirma inexistentes indícios concretos da prática criminosa a autorizarem a ação policial.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão e o reconhecimento da nulidade da prova, com a absolvição do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    7. O Tribunal de origem, em consonância com esse entendimento, ao julgar a apelação, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo a situação de flagrante delito e a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “O tráfico de drogas é crime permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicilio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas, seja nos termos do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, seja nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, sem que, para tanto, seja de rigor a expedição de mandado de busca e apreensão, ainda mais quando o local era conhecido pela prática do crime espúrio, de modo que não se há de falar em ilicitude da prova. 



    De outra parte, em se tratando de tese de eventual vício na prisão em flagrante, sua repercussão seria tão somente limitada à questão da prisão, sabido que na fase extrajudicial não existe nulidade porque não há atos processuais e, portanto, não há formalidade a ser resguardada. 



    Desse modo, pouco importa de os milicianos lá entraram em razão de uma notícia anônima, de uma investigação ou de uma suspeita,sabido que o domicílio não pode ser valhacouto para a absurda prática de crimes, ainda mais equiparado a hediondo!



(...)



    O conjunto probatório apresentado é incompatível com a tese absolutória, pois: 1. havia notícias anônimas sobre a prática do tráfico de drogas no local do fato, e lá, por uma coincidência cósmica, o Réu tinha 92 porções de entorpecentes variados, e cerca de R$ 1.649,00 em dinheiro sem explicação de origem lícita, a não ser de que era fruto do trabalho de sua namorada como vendedora de lingerie, mas sequer trouxe alguma nota fiscal de compra (seja das peças, seja de utensílios para sua confecção) a fim e dar mínima credibilidade à sua versão; (e-doc. 5, p. 124-126; grifos nossos).



    8. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator:



    “Assim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019).



    Ressalte-se que a justa causa para o ingresso forçado em domicílio deve ser aferida mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



(...)



    Constatou-se, portanto, que, além de os policiais terem iniciado diligência prévia para apurar a posse ilegal de uma arma de fogo, ao passarem defronte ao imóvel, notaram o portão aberto e, após consentimento de entrada dado pela informante e pelo agravante, encontraram, no interior da residência, porções de cocaína e de maconha e dinheiro. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.” (e-doc. 7, p. 3-4; grifos nossos).



    9. De início, cumpre ressaltar que o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu mediante autorização, conforme assentou o Tribunal de Justiça ao julgar a apelação. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    10. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tenha havido a referida autorização, não se vislumbra a ilegalidade arguida, seja pela possibilidade de denúncia anônima para deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do quanto alegado, seja pela licitude do ingresso em residência, diante de situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator